Tribunal: TJPA
Processo: 0021741-63.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 1855 - Indenizaçao por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-23

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS INFRIGENTES EM APELÇÃO CÍVEL Nº 0021741-63.2009.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGANTE:
FÊNIX AUTOMÓVEIS LTDA.
ADVOGADO: MADSON ANTÔNIO BRANDÃO DA COSTA JÚNIOR - OAB-PA 17.510
EMGARGANTE:
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
ADVOGADA: MILENA SAMPAIO DE SOUZA - OAB-PA 18.356
EMBARGADO: PEDRO PAULO LIMA PAES
ADVOGADO: FELIPE LAVAREDA PINTO MARQUES - OAB-PA 14.061
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: EMBARGOS INFRIGENTES EM APELAÇÃO CÍVEL. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54 DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. A irregularidade no veículo novo adquirido pelo autor/embargado consistia em defeito estrutural na coluna lateral dianteira direita do bem, o que motivou o retorno do proprietário por inúmeras vezes à concessionária sem que o referido vício fosse sanado.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui julgados entendendo pela configuração do dano moral quando o vício apresentado no veículo zero quilômetro extrapola o razoável demandando do consumidor diversas visitas à rede de concessionárias a propósito de se tentar equacionar o problema.
3. O quantum indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico. Estando o
quantum
indenizatório arbitrado, a título de danos morais, excessivo e em dissonância com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, bem como do C. STJ, reduzo-os para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Precedentes jurisprudenciais.
4. O termo inicial da fixação dos juros de mora tem sua fluência a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ e de recentes julgados daquela Corte, diante a clara e inequívoca relação extracontratual.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover parcialmente o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária do dia 10 de março de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS INFRIGENTES EM APELÇÃO CÍVEL Nº 0021741-63.2009.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGANTE: FÊNIX AUTOMÓVEIS LTDA.
ADVOGADO: MADSON ANTÔNIO BRANDÃO DA COSTA JÚNIOR - OAB-PA 17.510
EMGARGANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
ADVOGADA: MILENA SAMPAIO DE SOUZA - OAB-PA 18.356
EMBARGADO: PEDRO PAULO LIMA PAES
ADVOGADO: FELIPE LAVAREDA PINTO MARQUES - OAB-PA 14.061
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 149.636
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Tratam os Recursos de EMBARGOS INFRIGENTES opostos por FÊNIX AUTOMÓVEIS LTDA. e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA em face do Acórdão nº 149.636 às fls. 277/282v, que proveu a APELAÇÃO CÍVEL aforada por PEDRO PAULO LIMA PAES, em desfavor das Embargantes, nos autos da AÇÃO COMINATÓRIA PARA RESTITUIÇÃO DO VALOR INTEGRALMENTE PAGO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ajuizada
.
Do aludido
decisum
, a embargante FORD MOTOR COMPANY LTDA. ainda interpôs embargos de declaração, às fls. 284/291, rejeitados pelo Acórdão 155.190, de fls. 316/317
.
Às fls. 319/329, a segunda Embargante FORD MOTOR COMPANY LTDA. interpôs os embargos infringentes, sustentando, em síntese, que inexistem danos morais a serem ressarcidos ao Embargado, conforme entendimento do Juízo de piso, não passando o fato ocorrido de mero dissabor ou aborrecimento.
Defende que os valores dos danos arbitrados foram elevados, merecendo minoração, por caracterizar enriquecimento sem causa.
Sustenta ainda, que os juros de mora devem correr somente a partir do arbitramento do dano moral, e não da ocorrência do evento danoso.
Pugna, ao final, pela reforma do
decisum
.
Às fls. 333/335, a Embargante FÊNIX AUTOMÓVEIS LTDA. ratificou os termos dos Embargos Infringentes anteriormente opostos às fls. 293/309, no qual alega, em resumo, que os danos morais não são cabíveis ao presente processo, porquanto ausentes os requisitos autorizadores da responsabilidade civil.
Defende a necessidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da sucumbência do Embargado, que requereu indenização em R$-200.000.00 (duzentos mil reais), mas somente lhe foi deferido o valor de R$-20.000,00 (vinte mil reais).
Afirma que tanto os juros de mora quanto a atualização monetária somente são devidas a partir do efetivo arbitramento.
Requer, ao final, a reforma do Acórdão recorrido.
Contrarrazões aos Recursos das 1ª. e 2ª. Embargantes, às fls. 340/363 e 364/387, respectivamente.
Por força da Emenda Regimental nº 05/2016, os autos foram redistribuídos à minha relatoria consoante constata à fl. 301.
Em face da XIII Semana Nacional da Conciliação 2018, conforme fls. 303/307, foi realizada audiência de tentativa de conciliação, que restou, porém, infrutífera.
Voltaram-me os autos para apreciação.
É o relatório, apresentado em tempo hábil, para inclusão do feito em pauta de julgamento em Sessão Ordinária a ser realizada em 10 de março de 2020.
Belém (PA), 03 de fevereiro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora - Relatora
V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Em atenção ao princípio do tempus regit actum e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ, a análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973, haja vista que a decisão guerreada foi publicada, para efeito de intimação das partes, ainda na vigência do referido códex.
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. O preparo foi devidamente recolhido.
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
Trata-se o presente caso, de relação de consumo, à luz do que dispõem os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.
Segundo a tradição romana, a Lei Substantiva Civil preconiza a responsabilidade subjetiva do agente causador de danos a terceiros.
Como é cediço, tal responsabilidade, apurada pela culpa, não satisfazia as questões envolvendo, dentre outras relações, as de natureza consumeristas.
Assim sendo, emergiu, dentro da nova ordem jurídica, através da lei n° 8.078/90 (CDC), a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços.
Preleciona Luiz Antônio Rizzato Nunes
1
: ¿
ao consumidor incumbe a prova do dano, do nexo de causalidade entre o dano e o produto
¿.
De tudo que verifiquei ao longo dos autos, inexistem dúvidas que a conduta dos Embargantes provocou a ocorrência de prejuízos de ordem moral ao Embargado, extrapolando a esfera do mero aborrecimento.
Neste diapasão, noto que em momento algum foi negado que o produto objeto inicial da lide apresentou vícios insanáveis, tanto que acabou sento substituído pela primeira embargante.
Alegam, tão somente, as Recorrentes, que tudo pelo que passou o Recorrido se tratou de mero aborrecimento comum do dia a dia.
Ocorre que os Recorrentes não se desincumbiam de comprovar suas alegações.
Destarte, como dito, o CDC consagra a responsabilidade objetiva como basilar para a caracterização da responsabilidade civil, conforme determina o
caput
do art. 14 do mesmo diploma legal.
Na mesma direção, a responsabilidade civil é conceituada, por Sérgio Cavalieri Filho
2
, como sendo a ¿
Conduta voluntária, contrária ao dever de cuidado imposto pelo Direito, com a produção de um evento danoso involuntário, porém previsto ou previsível.
¿
Verifico nos presentes autos que restou demonstrado pelo Embargado a existência do fato lesivo, do dano e do nexo causal entre ambos, elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva.
O dano está comprovado na medida em que o Recorrido comprou carro 0km e não conseguiu tirar dele a utilidade esperada, não conseguindo usá-lo de forma continua, já que o mesmo apresentou, por várias vezes, vício que acabou por verificar ser insanável, tanto que, foi substituído pelo 1° embargante.
Assim, entendo que essa frustação transcende ao mero dissabor, caracterizando-se como verdadeiro dano moral.
Extrai-se dos autos, que, por diversas vezes, o Embargado teve que se deslocar à primeira Embargante para deixar seu veículo, reclamando sempre do mesmo vício, chegando, até mesmo, a ficar mais de mês sem o carro sem que o problema fosse resolvido.
Veja-se que, conforme bem mencionou o Acórdão combatido, a irregularidade no veículo novo adquirido pelo autor/embargado consistia em defeito estrutural na coluna lateral dianteira direita do bem, o que motivou o retorno do proprietário por inúmeras vezes à concessionária sem que o referido vício fosse sanado.
O vício era tão grande que diversos engenheiros da Ford, inclusive de outros Estados, tiveram que vir a Belém para tentar solucionar o problema, mas não conseguiram.
Até mesmo o engenheiro estrutural da FORD avaliou o veículo do Recorrido, sem resultado.
Ora, se o veículo apresentava problemas de estrutura, era porque o vício realmente era sério, podendo, inclusive, causar danos à incolumidade física ou psíquica do consumidor.
No caso, em razão dos vícios que apresentava o veículo, este poderia ter causado grave acidente.
Dessa forma, comprovado o vício que fez o consumidor do veículo 0km retornar várias vezes à concessionária para tentar, em vão, consertá-lo, chegando a ficar mais de 01 (um) mês sem carro, entendo configurado o dano moral.
Isso tudo sem contar a frustação de comprar carro 0Km e mal conseguir usá-lo de forma continua.
Nesse sentido é o entendimento do STJ,
in verbis
:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEFEITO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem, que manteve a sentença que extinguiu o contrato de compra e venda do veículo, determinou o ressarcimento das quantias pagas para a aquisição do automóvel e condenou a agravante ao pagamento de indenização por danos morais devido à venda de veículo com defeitos que o tornaram inadequado ao fim a que se destina, demandaria o reexame do conjunto probatório do feito, procedimento vedado em recurso especial em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1313414/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 21/03/2019)

In casu
, não há que falar de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro no evento danoso, casos em que poderia ter o fornecedor sua responsabilidade excluída, à luz do que dispõe o inciso II, parágrafo 3º, do art. 14 do CDC.
O ônus da prova de tal fato, lembre-se, é dos fornecedores, e estes não se desincumbiram de comprová-lo. Aliás, nem levantaram tal matéria.
Assim, demonstrada está a responsabilidade do Recorrente no evento danoso.
É cediço que, no que tange ao estabelecimento do
quantum
indenizatório a título de danos morais, não há critérios legais aptos a norteá-lo, devendo a fixação do montante levar em conta o grau de responsabilidade atribuída ao réu, a extensão do dano sofrido pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor. Além disso, impõe-se a observância dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
Por oportuno, cumpre trazer os ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho:
"No âmbito do dano extrapatrimonial (moral), a sua quantificação se dá pelo critério do arbitramento judicial, único apropriado, conforme anteriormente destacado. Também aqui terá o juiz que se valer da lógica do razoável, que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável e necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.
A indenização punitiva do dano moral pode ser também adotada quando o comportamento do ofensor se revelar particularmente reprovável - dolo ou culpa grave - e, ainda, nos casos em que, independentemente de culpa, o agente obtiver lucro com o ato ilícito ou incorrer em reiteração da conduta ilícita."(in Programa de Responsabilidade Civil, 11ª edição. Ed. Atlas 11/2013, p. 155).
O quantum indenizatório fica sujeito, portanto, a juízo ponderativo, não podendo representar enriquecimento sem causa da parte lesada nem a ruína do ofensor.
Assim, a condenação imposta no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais se mostra excessiva, eis que arbitrado em valor desproporcional ao objeto da demanda, considerando que tal fixação equivale a quase 50% do valor do veículo adquirido (R$ 48.500,00 consoante nota fiscal de fl.24). Reduzo tal montante para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), dentro dos contornos já deferidos por este E. Tribunal para situações semelhantes ao caso em tela:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMORA INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE VEÍCULO. DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE À APELANTE PELOS SUSCITADOS DANOS MORAIS. REJEITADA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGADA EXORBITÂNCIA NA QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL. ACOLHIDA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS AO VALOR DE R$
8.000,00 (oito mil reais).
À UNANIMIDADE. (2017.01522446-15, 173.536, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-11, Publicado em 2017-04-19)
No mesmo sentido tem decidido os Tribunais Pátrios:
EMENTA: APELAÇÃO - COMPRA E VENDA - VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - DESCUMPRIMENTO - DANOS MORAIS - COMPROVAÇÃO. 1. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), razão pela qual, independentemente da existência de culpa, cabe ao fornecedor reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição sócio-econômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.176246-2/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2019, publicação da súmula em 08/11/2019)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECADÊNCIA - AFASTADA - ILEGITIMIDADE PASSSIVA- INOCORRÊNCIA - VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO - VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - DEFEITO NO MOTOR - RESTITUIÇÃO APENAS DO VALOR ATUAL DE MERCADO - IMPOSSIBILIDADE - JUROS DE MORA - POSSE DO BEM - INCIDÊNCIA AFASTADA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. O início da contagem do prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC) se dá após o encerramento da garantia contratual. (REsp 1021261/RS). Tendo sido analisada a preliminar de ilegitimidade passiva em decisão interlocutória, ocorre a preclusão quando a parte não apresentou recurso no tempo adequado. Caso concreto em que restou demonstrado o vício de qualidade existente no veículo zero quilômetro adquirido pela ré que acarretou a substituição do motor do bem. Deve a reparação do vício do produto identificado ser feita em conformidade com as hipóteses previstas no referido dispositivo legal, conferida uma faculdade de escolha ao consumidor, com base no art. 18, § 1º do CDC. Orienta o STJ que o consumidor não tem direito a juros de mora na espécie, pois já foi indenizado pelas perdas e danos decorrentes da mora do fornecedor com o uso e gozo do bem durante o trâmite do processo (REsp 1016519/PR). A compra de veículo zero quilômetro, que, logo na primeira revisão tem suspeita de necessidade de troca do motor e, efetuada a troca, o automóvel continua com os defeitos narrados no laudo pericial apresentado pelo perito do juízo, acarreta transtornos na rotina do consumidor, impedindo-o de utilizá-lo de forma plena, adequada e satisfatória, devendo, portanto, o fornecedor e o fabricante pagar indenização por dano moral, por ultrapassar meros aborrecimentos. Não havendo critério técnico para estabelecer o montante indenizatório, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para valorar o dano, de forma a servir de advertência para o ofensor e, ao mesmo tempo, evitar o enriquecimento indevido do ofendido. (TJMG - Apelação Cível 1.0133.10.005606-7/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/06/2019, publicação da súmula em 27/06/2019)
Restando comprovado o ilícito, a reforma do
decisum
objurgado refere-se tão somente ao
quantum
indenizatório por danos morais.
Aclare-se que inexiste determinação legal expressa acerca dos valores a serem arbitrados a título de dano moral, devendo tal arbitramento se dar segundo análise subjetiva do Juiz, até mesmo em razão de sua experiência.
Em assim, o
quantum
indenizatório por danos morais deve ser reduzido para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Nesse diapasão, também não é cabível a alegação de honorários advocatícios em favor da primeira embargante, notadamente porque o recurso ainda foi interposto sob a vigência do CPC de 1973.
Como é cediço, no CPC antigo não era necessária a estipulação, na inicial, do valor do dano moral, como hoje ocorre.
Sob essa ótica, o STJ sumulou a matéria - hoje rediscutida - acerca da condenação em honorários em ações que envolviam pedido de dano moral, entendendo da seguinte forma:
Súmula 326 - Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.
Como se vê,
in casu
ainda analisado sob o manto do CPC/73, incabível o pedido de condenação em honorários advocatícios pelo fato da parte requerente ter conseguido menos do de foi pedido na inicial.
Por fim, quanto a fluência dos juros de mora, também entendo que não merece qualquer reforma o Acórdão objurgado.
Destarte, é consabido que os juros de mora correm desde o efetivo evento danoso. Inclusive tal matéria já é
,
há muito tempo, sumulada pelo STJ. Veja-se:
SÚMULA 54 - OS JUROS MORATÓRIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
Nesse sentido, colaciono recente julgado do referido Tribunal Superior:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. EVENTO DANOSO.
1. Assiste razão à recorrente no que se refere ao termo inicial dos juros de mora. Isso porque, nos termos da Súmula 54/STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
2. "Mesmo naquelas obrigações não quantificadas em dinheiro inicialmente ou ilíquidas, os juros moratórios fluem normalmente da data em que o devedor é constituído em mora, a qual, em se tratando de ato ilícito extracontratual, ocorre com o evento danoso, mercê do que dispõe o art. 398 do Código Civil de 2002. Assim, nas indenizações por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso" (AgRg no REsp 949.540/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 10.4.2012). Precedentes: EDcl no REsp 1.659.855/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2017; AgInt nos EDcl no AREsp 890.151/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 23/10/2017.
3. Recurso Especial provido.
(REsp 1757250/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019)
Como se vê, em se tratando de dano moral - responsabilidade extracontratual - a fluência dos juros começa a partir do evento danoso.
Somente a correção monetária é que somente flui a partir do arbitramento dos danos morais, consoante Súmula nº 362 do STJ
.
Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos do Acórdão guerreado, uma vez que pautado na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
em sua integralidade.
POSTO ISTO, VOTO no sentido de CONHECER e dar PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos Infringentes opostos, reformando o
decisum
objurgado no que se refere ao
quantum
indenizatório por danos morais, aqui reduzido para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
É O VOTO.
Sessão Ordinária do dia 10 de março de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

1
NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. Curso de direito do consumidor: com exercícios. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 269.

2
FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1998.